Tribunal: TJDFT
Processo: 0712800-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. ALEGADA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA SEM EFEITO SUSPENSIVO. TAXA SELIC SOBRE VALOR CONSOLIDADO. ANATOCISMO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada, reconheceu a exigibilidade do título e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente, inclusive quanto à incidência da Taxa Selic sobre o valor consolidado. O Agravante alegou prejudicialidade externa em razão de ação rescisória ajuizada, inexigibilidade do título por suposta inconstitucionalidade do reajuste concedido, excesso de execução e anatocismo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a pendência de julgamento da ação rescisória impede a continuidade da execução; (ii) estabelecer se o título executivo judicial é inexigível com fundamento em suposta "coisa julgada inconstitucional"; e (iii) determinar se a aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado caracteriza anatocismo e excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A propositura de ação rescisória, sem deferimento de efeito suspensivo, não suspende o cumprimento do título executivo judicial, nos termos do art. 969 do CPC. A rescisória referida sequer foi conhecida, o que mantém a plena eficácia da decisão rescindenda.
4. Não se configura a inexigibilidade do título judicial com base no art. 535, § 5o, do CPC, pois a tese do Tema 864/STF foi expressamente analisada e afastada na ação coletiva de origem, bem como na ADI 7.391/DF, na qual o STF julgou improcedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013.
5. A metodologia de aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito (principal corrigido e juros até novembro/2021), a partir de dezembro/2021, está em conformidade com o art. 3o da EC 113/2021 e com o art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, não configurando anatocismo, pois a aplicação é única e acumulada mensalmente.
6. A existência de discussão pendente no STF sobre a constitucionalidade da Resolução CNJ no 303/2019 (ADI 7435/RS) e sobre a interpretação do art. 3o da EC 113/2021 (Tema 1349) não suspende o curso do cumprimento de sentença, por ausência de determinação específica.
7. A interposição do recurso pelo Agravante não configura, por si só, litigância de má-fé, pois ausente demonstração de conduta dolosa, sendo exercido o direito ao contraditório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A mera propositura de ação rescisória, sem concessão de efeito suspensivo, não obsta o cumprimento de título judicial transitado em julgado.”; “2. Não é inexigível o título judicial fundado em lei cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.”; “3. A aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito a partir de dezembro de 2021, conforme previsto na EC 113/2021 e regulamentado pela Resolução CNJ no 303/2019, não configura anatocismo.”.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 502, 503, 535, §§ 5o a 8o, e 969; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 7.391/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 13.05.2024; STJ, AREsp 2068565, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 16.05.2022; TJDFT, AI 0750756-63.2024.8.07.0000, Acórdão 1997910, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 13.05.2025; TJDFT, AI 0751837-47.2024.8.07.0000, Acórdão 1988272, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 02.04.2025.